Tribunal: TJMT
Processo: 0052382-39.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052382-39.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA - CPF: 043.457.851-70 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA - CPF: 043.457.851-70 (EMBARGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONTRATADO – PRECLUSÃO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
AMBOS
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

2. Nesse sentido, pode ser analisada até mesmo de ofício pelo Julgador, independentemente de qualquer pedido expresso das partes, razão pela qual não se aplica a ela, inclusive, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

3. A insurgência referente ao valor contratado, ou seja, aquele vigente na data da contratação, deveria ter sido objeto de recurso de apelação, uma vez que apontam falta existente na sentença proferida pelo juízo de origem. Assim, a matéria não pode ser apreciada nesse momento processual, porquanto, operada a preclusão.

4. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por
Mapfre Vida S.A
., o segundo por
Bradesco Vida e Previdência S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes litigantes (ID 53507989).

Irresignada, a ré Mapfre Vida S.A. aduz que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que, no momento de realizar o cálculo, conforme erro também cometido pelo perito e pelo juiz singular, fez em desacordo com o quanto previsto no contrato firmado entre as partes.

Assevera que, nos termos da cláusula 4.1 e seguintes das Condições Especiais por Cobertura, o pagamento de indenização parcial, fundada na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, deve ser feito aplicando-se o percentual previsto na Tabela para a perda total do membro, pelo percentual de redução funcional apresentado pelo Segurado.

Sustenta que, aplicado ao percentual de redução apurado na perícia médica judicial, chegando então a 13,4% de direito sobre o capital segurado, e não 17,5% como erroneamente constou na sentença e no acórdão.

Alega que, o acórdão reformou a sentença para que o índice utilizado passe a ser IGPM-FGV, todavia, nenhuma das partes requereu tal índice (ID 54420497).

Por sua vez, o réu Bradesco Vida e Previdência S.A. afirma que o acórdão é omisso, uma vez que determinou a incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato, sem utilizar, entretanto, o valor contratado, ou seja, aquele vigente na data da contratação.

Argui que, o acórdão deixou de observar que a quantia utilizada com base de cálculo da condenação já estava atualizada até 10/03/2015, portanto, não há como atualizá-la novamente desde a data da contratação do seguro (22/06/2013), o que provoca a dupla atualização e o enriquecimento indevido do embargado (ID 54578466).

O autor/embargado apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos mesmos (ID 55879997).

Por oportuno,
d
iligencie o Departamento no sentido de retificar a capa dos autos, porquanto, tratam-se apenas de dois recursos de embargos de declaração apresentados apenas pelas requeridas
, não havendo nos autos quaisquer declaratórios opostos pelo autor Maicke Anthony Moura de Souza.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas as rés apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

Sem razão as rés/embargantes.

É que, o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões postas sob apreciação, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Com efeito, o voto em questão, foi expresso ao afirmar que se a apólice contém cláusula que demonstra claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida, não há que se falar em indenização integral, tampouco em valor aferido em percentual do capital segurado.

Logo, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente (ID 50391472 - Pág. 1/2).

Isto é, se o contrato indica que, em se tratando de invalidez permanente parcial, a perda total do uso de um dos membros superiores, corresponde a 70% sobre o capital segurado, a anquilose total de um dos ombros a 25% e a perda total do uso de um dos dedos anulares (quarto quirodáctilo) a 9% (ID 50391472 - Pág. 1), tendo como base e limite o valor apontado como Capital Segurado (R$ 94.738,68).

Por sua vez, no que diz respeito ao índice de correção monetária, não há que se falar que tenha sido fixado fora dos pedidos constantes nos autos.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

Nesse sentido, pode ser analisada até mesmo de ofício pelo Julgador, independentemente de qualquer pedido expresso das partes, razão pela qual não se aplica a ela, inclusive, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. [...]. 4.
A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada
. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1825809/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...]. 5.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes
.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º, 7º, 373, § 1º E 473, § 3º, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 5.
"A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita".
(AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Destaca-se que, a modificação do índice de correção monetária e seu momento de incidência apenas se faria impossível na fase de liquidação de sentença, quando a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, o que não é caso dos autos.

Por sua vez, o réu Bradesco Vida e Previdência S.A. afirma que o acórdão é omisso, uma vez que determinou a incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato, sem utilizar, entretanto, o valor contratado, ou seja, aquele vigente na data da contratação.

Contudo, observa-se que o réu, ora embargante, pretende seja sanada omissão constante na sentença, e não no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora.

Com efeito, a insurgência ora apresentada pelo réu deveria ter sido objeto de recurso de apelação, uma vez que apontam falta existente na sentença proferida pelo juízo de origem, que considerou que o capital segurado de R$ 94.738,68 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Ora, o acórdão vergastado deu parcial provimento ao recurso apresentado pelas rés para determinar que o
quantum
indenizatório deve ser aferido de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente, isto é, nada mencionou acerca do valor que deve ser considerado para fins de incidência da correção monetária.

Assim, a matéria apresentada não pode ser apreciada nesse momento processual, porquanto, operada a preclusão.

Dessa maneira, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão das rés/embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020